Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708223-45.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ÉLIO AUGUSTO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CESSÕES DE DIREITOS. 1. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título e, portanto, o lançamento do crédito tributário no cadastro daquele que externa ser o proprietário mostra-se correto. 2. A eventual transferência dos direitos, por meio de cessões variadas, não poderá de forma antecipada livrar o contribuinte dos efeitos do lançamento do débito. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que não deve figurar como contribuinte do IPTU dos imóveis sobre os quais não é mais proprietário, não possui domínio útil ou posse. Assevera que o fato de permanecer como contribuinte do IPTU no cadastro imobiliário não pode ser interpretado como fato gerador do aludido tributo, ao argumento de que se trata de mero meio de organização da Fazenda Pública para o lançamento de impostos. Acrescenta que, por se tratar de imóveis situados em local irregular, não detém a propriedade. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados. Por fim, afirma ter decorrido o prazo prescricional, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violada ou objeto de divergência jurisprudencial nesse sentido. Pede a reversão da condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. De início, cabe ressaltar que, quanto à pretendida reversão da condenação em honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base em legislação local, qual seja, o Decreto 28.445/2007 e é assente na Corte Superior que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/04/2020). A mesma sorte colhe o especial no tocante à suposta decorrência do prazo prescricional, porquanto “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1498295/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017